Tribunal: TJPA
Processo: 0816550-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5801 - Busca e Apreensão de Menores
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816550-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO COSTA MONTEL

AGRAVADO: ANA CRISTINA NUNES NASCIMENTO,

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito da criança e do adolescente. Agravo de instrumento. Busca e apreensão de menores. Não concessão. Princípio do melhor interesse da criança. Ausência de requisitos para tutela de urgência. Decisão mantida
.
Recurso conhecido e desprovido
.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, indeferiu o pedido de busca e apreensão dos menores.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se o acerto ou não da decisão que indeferiu a tutela de urgência para a busca e apreensão dos menores, considerando os princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral, bem como a existência de elementos suficientes para deferimento da medida excepcional.

III.

Razões de decidir

3.

Nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, as decisões sobre guarda devem atender ao melhor interesse da criança.

4.

A busca e apreensão de menores é medida excepcional e só deve ser concedida diante de risco iminente ou violação grave a seus direitos fundamentais.

5.

No caso, embora a agravada tenha descumprido o acordo, a análise preliminar do Estudo Multidisciplinar não evidenciou situação de risco ou negligência que justifique a medida. Ademais, restou demonstrado que as crianças manifestaram interesse em permanecer com a genitora, e a frequência escolar encontra-se dentro dos padrões aceitáveis. Assim, não há elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. C. M. contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos da ação de busca e apreensão de menor (proc. nº 0805386-54.2024.8.14.0039), ajuizada em face de A. C. N. N.

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos, verifica-se que, caso deferida a tutela, restará por suprimir, logo de início, o contraditório e a ampla defesa, causando o chamado periculum in mora inverso. Nesse contexto, quando o deferimento da medida se tornar mais gravoso do que o seu indeferimento, a negativa da tutela antecipada se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada de Urgência conforme requerido, tendo em vista vários elementos que se extraem dos fatos narrados e corroboram para a negativa, tais como, cuidar-se de criança e adolescente sujeitos de direitos, a ausência de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo e o perigo de dano inverso, tudo com fundamento no artigo 300 e § 3º do Código de Processo Civil, bem como nos princípios da proteção integral e do melhor interesse da Criança e do Adolescente (ECA).
”

No recurso, o agravante sustenta que a agravada descumpriu unilateralmente o acordo firmado entre eles, apropriando-se da guarda dos filhos de maneira irregular e arbitrária. Argumenta que tal conduta viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não há decisão judicial determinando a alteração da guarda.

Alega, ainda, que, durante o período em que os filhos estavam sob sua guarda, frequentavam regularmente as aulas. Contudo, após a genitora não os devolver, as crianças passaram a apresentar faltas escolares excessivas, o que, segundo o recorrente, evidencia negligência da agravada na educação formal dos menores, reforçando a alegação de que a guarda materna não lhes seria benéfica. Além disso, assevera que a agravada impede qualquer contato entre os menores e o recorrente, restringindo o direito de convivência familiar.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e conceder a liminar de busca e apreensão dos menores.

Por meio da decisão de ID 22820225, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 24375530.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia nos autos refere-se à correção, ou não, da decisão que, em sede de tutela de urgência, indeferiu o pedido de busca e apreensão dos menores.

O agravante sustenta a necessidade da concessão da medida, argumentando que a genitora descumpriu o acordo firmado entre as partes, segundo o qual o lar de referência das crianças seria o paterno, não tendo devolvido os filhos após o período de visita. Além disso, alega que a educação formal dos menores está sendo negligenciada, uma vez que a agravada não os tem levado à escola, resultando em reiteradas faltas. Argumenta, ainda, que a recorrida estaria impedindo seu contato com os filhos, restringindo seu direito à convivência familiar.

Sem razão o recorrente.

Nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, é imperioso garantir à população infantojuvenil a plenitude dos direitos fundamentais, assegurando-lhe proteção integral e as oportunidades necessárias ao seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social.

Diante desse contexto normativo, infere-se que as decisões relativas à guarda de menores devem ser tomadas com extrema cautela, uma vez que o princípio do melhor interesse da criança constitui o eixo central que orienta a solução de litígios dessa natureza.

A busca e apreensão de menores é medida excepcional, devendo ser determinada apenas em situações extremas, haja vista o potencial de causar danos psicológicos profundos e, por vezes, irreversíveis.

Nos autos, verifica-se que, de fato, as partes firmaram, perante a Defensoria Pública, acordo extrajudicial estabelecendo a guarda compartilhada dos filhos (atualmente com 7 e 8 anos de idade), fixando como lar de referência o paterno e estipulando a forma de exercício do direito de visita materna. Também é incontroverso que, após o período de visita, a genitora não devolveu as crianças ao pai.

Contudo, na contestação, a agravada apresentou as razões pelas quais descumpriu o acordo, relatando que os filhos estavam sendo submetidos a episódios de pressão psicológica, presenciando conflitos entre o genitor e sua atual companheira, além de suposto uso de substâncias ilícitas na residência paterna. Embora tais alegações necessitem de melhor apuração na fase de instrução, o Juízo singular determinou a realização de Estudo Multidisciplinar, cujo relatório foi juntado aos autos de primeiro grau. Ainda que não tenha havido manifestação conclusiva da Equipe Técnica, o documento aponta que as crianças manifestaram o desejo de permanecer residindo com a mãe, além de indicar que a genitora não tem criado obstáculos ao acesso do pai aos filhos, mas que este optou por aguardar decisão do Judiciário sobre a questão.

No que se refere à alegação de que os menores não estão frequentando a escola, tal argumento não se sustenta, uma vez que a instituição de ensino confirmou que o percentual de frequência dos alunos está dentro dos padrões aceitáveis.

Dessa forma, em sede de análise preliminar e cognição sumária, não restam demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada.

Oportuno transcrever trecho do parecer ministerial que corrobora o entendimento ora firmado (ID 24519901):

“Ademais, insta ressaltar que j· foi realizado o Estudo Social, cujo relatório foi

juntado nos autos principais [ID 135344672 – processo nº 0805386-54.2024.8.14.0039], de onde se observa que as crianças desejam permanecer na casa e na companhia da mãe. Portanto, à luz dos fundamentos acima, nesse juízo de cognição sumária, entende-se que não deve ser modificada a decisão que indeferiu a tutela de urgência de busca e apreensão, lembrando que esta pode ser revista se outras provas forem acostadas aos autos.”

Assim, considerando que, no atual estágio processual, a decretação da busca e apreensão não se revela adequada, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e em consonância com a manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/03/2025